Tribunal: TJDFT
Processo: 0725642-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. SEGURO DE VEÍCULO. NEGATIVA. JUSTIFICATIVA POR ESCRITO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.
1 − O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2 – Vislumbra-se, neste momento processual, a inexistência de probabilidade de existência do direito alegado pelo Agravante, uma vez que a recusa na contratação do seguro foi devidamente justificada, por escrito, pela Seguradora Agravada, o que, ao que tudo indica, atende o disposto no art. 2o da Circular SUSEP no 251, de 15 de abril de 2004.
3 – A empresa seguradora não tem, a princípio, a obrigação de informar ao proprietário do veículo se o bem já foi objeto de leilão, sinistro, perda total ou qualquer tipo de restrição, tendo em vista que a negativa de contratação do seguro não necessariamente deve ser fundamentada em vistoria prévia do automóvel, podendo tal negativa ser baseada em outros fundamentos.
4 – Em tese, compete ao Autor/Agravante pesquisar o histórico de seu próprio veículo, por meio, exemplo, de pesquisas nos registros do DETRAN, a fim de saber se o automóvel já foi ou não objeto de restrição, leilão ou perda total, não podendo tal obrigação ser repassada a terceiros.
Agravo de Instrumento desprovido.